Tribunal: STF
Processo: Rcl 47907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação em que se alega que a decisão reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, Ministro Celso de Mello.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento apontado como paradigma, fixou as seguintes teses:
    1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas , que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se , por identidade de razão e mediante adequação típica , aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, in fine);
    2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 
    3. O conceito de racismo , compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos , pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, ter sido vítima do crime de injúria racial (em razão da orientação sexual), supostamente praticado por Aloísio Alves Picanço. 
    Alega, no caso, ocorrer a a adequação típica da conduta ao que está previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal e, também, busca o reconhecimento da incompetência da autoridade reclamada para processar e julgar o feito.
    A autoridade reclamada, ao prestar informações nestes autos, assim destacou:
    Informo a V. Exa. que o procedimento versando sobre infração de menor potencial ofensivo tem por base o R.O. 030-01737/2020, lavrado na 30º Delegacia de Polícia em 13/05/2020. Na oportunidade, foi registrada apenas a ocorrência de delito de lesão corporal, praticada por motivo fútil, embora na narrativa a suposta vítima tenha relatado ameaças e xingamentos, não os especificando e nem mencionando a presença de testemunhas do fato, a não ser a presença de sua mãe. 
    (...)
    A fls.39 e 46 ressai dos autos manifestação do Ministério Público deste Juizado pugnando pela designação de audiência preliminar, entendendo implicitamente, desta forma possuir atribuição para funcionar no feito na forma em que este lhe foi apresentado. 
    A audiência preliminar foi realizada no dia 15/03/2021, nos termos de fls. 61. Na oportunidade, a Sr.ª Luci e sua mãe, Sr.ª Jandira compareceram à audiência acompanhadas por advogado, destaco que nesta oportunidade nenhum dos envolvidos arguiu cometimento de crime contra a honra. Ressalte-se que a esta altura já havia também decorrido in albis o prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 38 do C.P.P., sem o oferecimento de queixa-crime por qualquer das partes, nem representação formal para efeitos do parágrafo único do artigo 145 do Código Penal. 
    (...) Peticionou o I. advogado das supostas vítimas pugnando no sentido de ser declinada da competência deste Juizado Especial Criminal em favor do Juízo comum, entendendo que houve racismo em virtude da orientação sexual da Srª Luci e delito está abarcado pela Lei 7716/89. (...)
    A fls. 98 a ilustrada representante do Ministério Público, mesmo com a petição ofertada, efetiva proposta de transação penal ao autor do fato Aloisio, novamente entendendo implicitamente ter atribuição para funcionar. 
    (...)
    A fls. 122, o autor do fato aceitou a transação penal formulada pelo Ministério Público às fls. 98. 
    (...)
    O M.P., a fls. 165, ratificou o seu entendimento sobre as condutas praticadas, manifestando-se da seguinte forma: 
    (...)
    A fls. 167, foi indeferido o pedido de declínio de competência, através de despacho proferido nos seguintes termos: 
    “1) Considerando que o M.P. na manifestação contida no index 165 manteve o seu entendimento já exposto no index 39 acerca das condutas praticadas (art. 129 C.P.), o que o levou a ofertar a proposta de Transação penal presente no index 98, conclui este magistrado pelo INDEFERIMENTO dos pleitos das vítimas acostados nos indexs 84/86 e 129/130; 
    2) Sendo assim, tendo em vista que o autor do fato no index 122/123 aceita a proposta de T.P. e nos indexs 147/148 informa o cumprimento da mesma através de depósito efetuado em prol do INCA, trazendo aos autos o comprovante contido no index 149, então determino, em prima facie, a RETIRADA DO FEITO DE PAUTA;
    3) Por fim, certifique o cartório o requerido no index 165 e após dê-se vista ao Parquet.” 
    Em fls.172 foi certificado pelo cartório deste Juizado o fiel cumprimento pelo autor do fato Sr. Aloisio, da transação penal ofertada pelo M.P. O presentante do Ministério Público requereu que fosse declarada extinta a punibilidade do autor do fato, fls. 187. 
    Sentença homologatória de transação penal, fls. 190. 
    A fls. 205, a Sr.ª Luci, por seu patrono, interpôs embargos de declaração alegando omissão, tendo em vista que teria sofrido preconceito em razão de sua orientação sexual e que a questão não foi enfrentada, sendo estes conhecidos e rejeitados conforme decisão de fls.207,208 e 209. 
    (...)
    Informo ainda que, da mesma forma esposada pelo ilustrado representante do Ministério Público, este julgador não vislumbrou presença de animus diffamandi vel injuriandi nas ofensas perpetradas reciprocamente entre as partes envolvidas neste feito. Ao revés no caso sub examine o que se constatou foi uma grande discussão, com patente desequilíbrio emocional de parte a parte, estando ausente o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Somado a tudo acima argumentado, também destaco a inobservância de requisitos legais básicos, como a ausência de procuração, a posterior juntada de procurações em desacordo com a legislação penal, além da inobservância de prazos legais para oferecimento de representações e eventuais queixas crimes. 
    Assim, entendo com a máxima vênia, que o caso narrado nos autos não se enquadra nas hipóteses reguladas no ADO 26 DF, (...). (com meus grifos)
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do Código de Processo Civil, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso dos autos, não houve manifestação do órgão de acusação ou reconhecimento pela autoridade reclamada da presença de conduta motivada por preconceito relativo à orientação sexual. Ao contrário, a autoridade reclamada afastou a adequação típica pretendida pela parte reclamante, concluindo pela ausência de “animus diffamandi vel injuriandi nas ofensas perpetradas reciprocamente entre as partes envolvidas neste feito”, o que afasta a relação de pertinência temática entre o ato reclamado e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, Ministro Celso de Mello.
    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que para afastar a conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à ausência de “animus diffamandi vel injuriandi nas ofensas perpetradas reciprocamente entre as partes envolvidas neste feito”, seria indispensável o reexame de aspectos fático-probatórios, que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Reclamação n. 38.873, Ministro Luiz Fux; Agravo Regimental em Reclamação n. 39.026, Ministro Edson Fachin; Agravo Regimental em Reclamação n. 40.321, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo Regimental em Reclamação n. 41.038, Ministro Celso de Mello).
    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, Ministro Celso de Mello.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (Agravo Regimental em Reclamação n. 22.051, Ministro Teori Zavascki) 
    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 
    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Reclamação n. 42.046, Ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Reclamação n. 40.331, Ministro Edson Fachin). 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator